Tribunal: TJDFT
Processo: 0787503-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANO MATERIAL E DANO ESTÉTICO CONFIGURADOS. NÃO CABIMENTO DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR OS VALORES DO REFAZIMENTO DOS MÓVEIS DESTRUÍDOS. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento ao autor do valor de R$ 1.578,00 (um mil quinhentos e setenta e oito reais) relativo aos gastos com consultas, exames e remédios e de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) referente ao aluguel de um veículo e parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 25.850,00 (vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta reais) relativo ao conserto do veículo, pagamento de guincho e confecção de placas novas, além de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de dano estético. Foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes do autor e improcedentes os pedidos formulados em nome da empresa de titularidade do autor.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação de responsabilidade civil. Narraram que no dia 17/07/24, primeiro autor saiu de sua residência em Formosa/GO com destino a Brasília/DF, conduzindo o veículo Saveiro/VW, para realizar entrega de móveis de fabricação da empresa do autor. Pontuou que trafegava pela BR020, KM 04, sentido decrescente, quando reduziu a velocidade em razão da lentidão causada por um radar de fiscalização de trânsito. Destacou que, ao reduzir, o caminhão do requerido colidiu violentamente com a traseira do seu veículo, arremessando-o contra o automóvel à sua frente, o que ocasionou avarias em todas as extremidades do seu carro. Destacou que o laudo da Polícia Rodoviária Federal apontou como causa do sinistro o condutor do caminhão que não respeitou a distância de segurança. Detalhou que, em razão do acidente, foi encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho, onde recebeu 10 pontos na região da cabeça. Ressaltou também que os médicos o informaram que foi vítima de concussão (traumatismo cranioencefálico leve), ocasionando tonturas e mal-estar generalizado pelas próximas semanas. Asseverou que em exame de tomografia foi constatado acúmulo de sangue entre o couro cabeludo e o crânio, causando inchaço e dor. Argumentou que após o ocorrido ficou impossibilitado de exercer seu ofício de serralheiro devido aos sintomas de tontura e mal-estar constantes. Asseverou que, em decorrência da colisão, o veículo de sua propriedade foi severamente danificado, sendo necessário uso de um guincho para transportá-lo até Formosa/GO. O carro permaneceu inoperante, sendo necessário o aluguel de outro veículo para realização de suas entregas.
3. O recurso da parte autora é próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 70701486).
4. O recurso da parte requerida é próprio e adequado à espécie. Ausente o preparo, ante a isenção legal. Foram oferecidas contrarrazões (ID 70701485).
5. As questões trazidas pelo autor para análise desta Turma recursal consistem nos pedidos de indenização por danos materiais relativos à destruição dos móveis, nos lucros cessantes e na fixação de indenização por danos morais. Já a parte requerida alegou a ocorrência de culpa concorrente pelo acidente, a inexistência de dano estético e a limitação do dano material ao valor de R$ 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais).
6. Em suas razões recursais os autores alegaram que, no momento do acidente, transportavam móveis de produção própria para entrega ao consumidor final e que todos foram completamente destruídos em razão da colisão. Assim, ante a inutilidade do bem, o valor que seria pago por terceiro consumidor, bem como os custos da mão de obra devem ser ressarcidos, não havendo motivo para limitar a indenização apenas ao custo dos materiais. Frisou que restou comprovado nos autos que ficou totalmente impossibilitado de trabalhar por dois meses, razão pela qual se faz necessária a indenização por lucros cessantes no valor de R$ 5.920,00 (cinco mil novecentos e vinte reais), conforme média de rendimentos comprovados por sua declaração de imposto de renda. Destacou que a sua atividade profissional exige pleno controle motor, equilíbrio e precisão e que os episódios de tontura ou perda momentânea da consciência justificam ainda mais a impossibilidade de exercer a profissão, devendo ser ressarcido. Argumentou que sofreu prejuízo reputacional em decorrência da incapacidade temporária e da interrupção de suas atividades. A segunda autora teve sua imagem diretamente afetada pelos atrasos ocasionados pelo acidente causado, devendo ser ressarcida pelos danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença nos pontos ventilados.
7. O requerido alegou em suas razões recursais que o juízo a quo não considerou a informação prestada pelo servidor, que mencionou a realização de mudança de faixa pelo veículo do autor. Destacou que o perito não conseguiu esclarecer se tal mudança ocorreu, tanto é que concluiu que a causa determinante da colisão teria sido a reação tardia do condutor do caminhão caso não se comprovasse que o veículo do autor não tenha realizado a mudança de faixa antes da colisão. Frisou que o laudo pericial da Polícia Civil do DF contém detalhamento da ocorrência e sugestiona a mudança de faixa de todos os veículos. Assim, segundo suas razões, não há como se imputar a responsabilidade do acidente ao motorista do DER quando não se sabe se a colisão foi ocasionada pela mudança de faixa do carro do autor na direção da faixa onde estava o caminhão. Frisou que o autor apenas apresentou suposições, não comprovou a culpa do acidente, tampouco apresentou algum elemento que mostrasse que a responsabilidade do sinistro tenha sido do condutor da viatura. Dessa forma, está presente a culpa concorrente do autor no acidente. Ponderou que, na hipótese de se manter a condenação, não há que se falar em dano estético, uma vez que se exige que a lesão danosa tenha causado uma modificação na morfologia da vítima. Dessa forma, segundo seus argumentos, a presença de uma cicatriz é incapaz de causar qualquer tipo de constrangimento apto a fundamentar uma indenização. Frisou que somente foram anexados três orçamentos do conserto do automóvel, sem, contudo, ter sido apresentada nota fiscal. Assim, o valor da indenização por dano material deve ser reduzida para R$ 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais). Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento.
8. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao carro que trafega à sua frente. Ademais, é dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais carros que trafegam na via. Na espécie, os peritos responsáveis não conseguiram determinar se o veículo do autor estava mudando de faixa na hora do acidente (ID 70700450, p. 4). Dessa forma, concluíram que caso se comprove, por outros meios, que o veículo não realizou mudança de faixa para esquerda, a causa determinante da colisão teria sido a reação tardia do condutor do caminhão do requerido, com relação às condições de tráfego reinantes à sua frente. Ademais o laudo da PRF (ID 70700449, p.2) apontou que o fator principal do acidente foi o de que o condutor do caminhão deixou de manter distância do veículo da frente. Destaque-se que, ainda que tenha ocorrido a mudança de faixa, o que não restou comprovado e cujo ônus da prova é do requerido, a distância regulamentar deveria ter sido respeitada durante todo o trajeto, o que não ocorreu. Há ainda no laudo da Polícia Rodoviária Federal (ID 70700449, p.6) termo de declaração do motorista do caminhão descrevendo que não teve condições de evitar a batida e que o veículo tinha um problema nos freios. Ante tais documentos e narrativas e ausência de prova de que o autor efetivamente mudou de faixa, a culpa pelo acidente é do motorista do caminhão do requerido, que não observou as determinações do CTB.
9. Dano material. Não houve questionamento quanto à condenação quanto ao valor da indenização relativa às consultas, remédios, exames, a utilização de guincho para remoção do veículo e os valores gastos com a locação de veículos. Quanto aos orçamentos apresentados, o pedido autoral é pelo pagamento da indenização destinada ao conserto do veículo, e para isso apresentou orçamentos (ID 70701464). O pleito não foi pela restituição do valor eventualmente pago, assim, não há necessidade de apresentação de nota fiscal do serviço, pois o conserto ainda será realizado. O juízo a quo acolheu o orçamento de menor valor, qual seja, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais – ID 70701464, p. 4), devendo este ser mantido, já que não foram apresentados outros valores pelo recorrido.
10. O Dano estético exige prova de que houve modificação física corporal de caráter permanente e perceptível. Conforme laudo de exame de corpo de delito (ID 70700452) o acidente ocasionou ofensa à integridade corporal do autor, por meio de instrumento corto contundente. As fotos do referido exame (p. 3), bem como as imagens da cabeça do autor depois do acidente (ID 70701468), demonstram que houve alteração física de caráter permanente e perceptível, comprovando o dano estético. Ressalte-se que o direito à referida reparação é fundamentado pela alteração física e não por eventual constrangimento, conforme defendido pelo requerido. A valoração da indenização foi fixada de forma minuciosa e adequada à lesão experimentada. Dano estético mantido.
11. Conforme destacado em sentença não houve prova dos gastos na elaboração e execução de novos móveis, sendo o pedido de indenização embasado apenas na nota fiscal de compra do bem (ID 70701466) que inclui os lucros relativos à fabricação. Ademais, não há comprovação de que a totalidade dos bens constantes na nota fiscal estivesse sendo transportada no momento do acidente (6 mesas) e nem que a perda de materiais tenha sido total. As fotografias de ID 70701465 demonstram danos parciais nos móveis, acerca dos quais o autor não juntou aos autos os custos de reparo. Dessa forma, ante a ausência de comprovação dos gastos efetivos, não há o que se falar em indenização pelo material perdido no acidente.
12. Lucros cessantes. O autor anexou aos autos declaração de ajuste anual do ano-calendário 2023, exercício 2024, demonstrando ter auferido rendimentos tributáveis (ID 70701463). Contudo, não há qualquer comprovação de que ficou sem o percebimento de pró-labore ou dividendos da segunda autora, à época dos fatos, já que figura como único sócio (ID 70700443). Não há nos autos laudo médico indicando que o autor deveria ficar afastado de suas atividades laborais. Destaque-se que a perícia realizada quando do exame de corpo de delito (ID 70700452, p. 1/2), indicou nos quesitos 5 e 7 que a lesão não resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias e nem incapacidade permanente para o trabalho. Ademais, foi fixada indenização relativa ao aluguel de veículo para a realização de entregas, o que confirma que não houve interrupção da atividade laboral. Dessa forma, reputa-se improcedente o pedido de lucros cessantes.
13. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, não restou qualquer comprovação de que o acidente atingiu a honra, a dignidade ou a subsistência do primeiro autor, nem que a imagem da pessoa jurídica ficou abalada ante os fatos. As alegações desprovidas de comprovação não tem o condão de estabelecer uma indenização por eventual dano de ordem moral. Dano moral não comprovado.
14. Recursos conhecidos e não providos.
15. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.